Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700411-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA JACQUES DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravado, Distrito Federal, para se manifestar quanto ao pedido de desistência do recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 15 de junho de 2021.